Tribunal: TJDFT
Processo: 0753628-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753628-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIAS BONIFACIO ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 256185475 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de decisão movido por Elias Bonifácio Alves em desfavor do ora agravante, processo n. 0706661-33.2024.8.07.0004, manteve a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência, ao fundamento de que, ainda que o pedido autoral tenha sido posteriormente julgado improcedente por este e. Tribunal de Justiça, deve ser mantida a multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial enquanto ela estava vigente. Na origem, o executado opôs embargos de declaração (Id 257119599 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 257941181 do processo de referência. Inconformado, em razões recursais (Id 79126843), o executado/agravante inicia seu arrazoado formulando breve histórico sobre os principais fatos processuais. Conta ter o agravado instaurado cumprimento provisório de sentença para executar as astreintes provisoriamente fixada em sede de tutela de urgência no bojo do processo principal (autos n. 0704201- 73.2024.8.07.0004). Elucida que, como este e. Tribunal de Justiça reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos autorais, a tutela de urgência que servia de base para a fixação das astreintes foi revogada. Prossegue, em suma, sustentando ser inexigível a multa cominatória por descumprimento postulada pela parte agravada porque revertida a tutela provisória. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Defende ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento de valores pela parte agravada. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, o Agravante requer: a) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, obstando o levantamento de quaisquer valores pelo Agravado até o julgamento final deste recurso; b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente recurso para, reformando integralmente a r. decisão agravada, declarar a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) e, por consequência, extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença no 0706661- 33.2024.8.07.0004, com a condenação do Agravado aos ônus sucumbenciais. O despacho de Id 79156640 oportunizou ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro. Preparo regular (Id 79257603). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta nocaput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O cerne da discussão diz respeito à análise da pertinência de ser mantida, ou não, a multa imposta à instituição financeira agravante em decisão antecipatória de tutela, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704201-73.2024.8.07.0004, por descumprimento da obrigação de não efetivar descontos em conta corrente do agravado. Compulsando os autos do processo principal n. 0704201-73.2024.8.07.0004, verifico que a decisão de Id 192132020 deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco ora agravante que “proceda com a imediata suspensão do desconto automático incidente na conta corrente/salário da autora - relacionados à liquidação de empréstimo pessoal, cartão de crédito, prestações, encargos financeiros e acessórios, conforme discriminado em sua notificação de ID 191801946, remanescendo íntegra, contudo, a possibilidade de cobrança do referido débito contratual por outros meios idôneos, ainda que atrelada à eventual necessidade de repactuação dos respectivos encargos financeiros. Determino, ainda, que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida restitua todas as quantias que foram debitadas da conta da autora, a partir de 19/06/2023, que desobedecem a notificação de revogação da autorização de descontos em sua conta. Fica estipulada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (trinta mil reais)”. A tutela de urgência foi confirmada pela sentença de Id 224685450, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Todavia, o Acórdão n. 2018936, de minha Relatoria, proveu o recurso interposto pela instituição financeira agravante e julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a tutela de urgência que embasava a exigibilidade das astreintes não mais subsiste. Friso, por oportuno, ter referido Acórdão transitado em julgado em 30/9/2025 (Id 252957647 do processo n. 0704201-73.2024.8.07.0004). Com efeito, a reforma da sentença por esta e. Turma Cível implica inequívoca revogação do provimento provisório estipulador da multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que julgados improcedentes os pedidos iniciais. Ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido e, por decorrência lógica, revogar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, este e. Colegiado tornou sem efeito o provimento liminar dito descumprido, com o que perderam eficácia as multas aplicadas em primeira instância, visto que substrato legitimador de incidência não mais existe a ampará-las. Inadmissível a imposição de penalidade pecuniária sem que haja decisão válida e eficaz a sustentá-la. Ora, sabe-se que a multa cominatória é meio legal de coerção dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme obrigação determinada em pronunciamento judicial, nos termos do art. 297, caput, do CPC, que preceitua: o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O poder dado ao juiz pelo legislador infraconstitucional deve, por óbvio, atender a limites garantidores de sua legitimidade, afinal, em um Estado Democrático não há espaço admissível para proceder arbitrário, tal como o que impõe multa com base em decisão antecipatória revogada. Ademais, afronta os princípios da legalidade e do devido processo legal o provimento judicial que ignora a regra do art. 520, II, do CPC, que assim estabelece quanto ao cumprimento de sentença: “fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução (...)”. Este e. Tribunal de Justiça julgou caso semelhante e entendeu que, desaparecendo o substrato material apto a aparelhar a pretensão de recebimento de astreintes, a pretensão executória deve ser extinta. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO VOLVIDA AO RECEBIMENTO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FOMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ASSEGURADO. SANÇÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE RENITÊNCIA DA OBRIGADA. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE MULTA REVOGADA. TÍTULO E OBJETO INEXISTENTES. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. REVOLVIMENTO DA DECISÃO REVOGATÓRIA DA SANÇÃO NO TRÂNSITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de decisão judicial confirmada na sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC/15, art. 520). 2. A constatação de que, conquanto aviado cumprimento provisório de sentença tendo como objeto astreinte, inexistia lastro material apto a aparelhá-lo diante da precedente desconstituição do título judicial, encerrando o desaparecimento do aparato material e do débito exequendo, a pretensão executória resta desguarnecida do lastro material, devendo ser extinta, pois o título consubstancia a gênese e pressuposto indispensável da execução, que não subsiste sem esse aparato (CPC/15, arts. 520, 803, I). 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233) – grifos nossos Inadmissível, portanto, impor ao executado/agravante penalidade com fundamento em decisão revogada. Dessa forma, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para obstar eventual levantamento de valores pela parte agravada. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que, estando demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar eventual levantamento de valores pela parte agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora